Tribunal: TJES
Processo: 5010773-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010773-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMOS ROSA DA COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010773-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM, WELINGTON MUNIZ FERNANDES
PACIENTE: AMOS ROSA DA COSTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329, §1°, do Código Penal. Alega-se a ausência dos requisitos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso contra o paciente por delito de mesma natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do Habeas Corpus não é adequada para a análise aprofundada de provas relativas ao mérito da ação penal, como a tese de que o paciente é usuário de entorpecentes.

A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva está demonstrada pelos depoimentos de policiais, pelo auto de apreensão de diversas substâncias entorpecentes (Ecstasy, Maconha, Crack, Cocaína), balanças de precisão e outros apetrechos para o tráfico.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

A existência de outra ação penal em curso contra o paciente pela prática de crime de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por denotar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É inviável, na via estreita do Habeas Corpus, a análise aprofundada de matéria fático-probatória para desconstituir as premissas da acusação.

A apreensão de quantidade e variedade de drogas, balanças de precisão e embalagens constitui indício suficiente de materialidade e autoria do crime de tráfico, autorizando a decretação da prisão preventiva.

A existência de ações penais em curso pela prática de crimes da mesma natureza demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: art. 329, §1º do Código Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 607.654/SP; STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010773-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM, WELINGTON MUNIZ FERNANDES
PACIENTE: AMOS ROSA DA COSTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de AMÓS ROSA DA COSTA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA, nos autos do processo tombado sob nº 5000349-85.2025.8.08.0019, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 31/3/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 329, § 1°, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Extraem-se da decisão que decretou a prisão preventiva constante no processo de referência os seguintes fatos:

“
Cuida de Inquérito Policial devidamente relatado dando conta do crime de tráfico de droga supostamente cometido por Amós Rosa da Costa e, na oportunidade a autoridade policial representou pela prisão preventiva deste. Relata a autoridade policial que no dia 13.03.2025 pessoa que não quis se identificar afirmou a polícia militar que o representado estaria praticando o crime de tráfico de droga em sua residência e de posse das informações prosseguiram para o endereço do mesmo. E dois dos policias visualizaram dois indivíduos chamando por Amós, quando o representado disse que estava indo e tendo os policiais militares visto que o mesmo adentrou em uma passagem próximo a sua casa e retornou com uma sacola na mão e na outra mão uma arma de fogo. Momento em que via rádio informaram para outros militares que abordaram os indivíduos que teriam ido até a residência de Amós comprar droga, oportunidade que localizaram com os mesmos crack e maconha e os afirmaram que teriam comprado de Amós. Que Amós saiu para os fundos da residência em cima de uma pequena lage sendo visto pelo PM Machado e este deu voz de parada, porém Amós se recusou todas as ordens atribuídas a ele e seguiu correndo para o outro lado da residência oportunidade que se deparou em dois momentos com dois policias tendo apontado a arma de fogo em direção aos dois, que para repelirem a agressão efetuaram disparo. Após, seguiu para dentro de sua residência e apagou todas as luzes e gritou por várias vezes..."se entrar vai tomar... Estou disposto a ir para o tudo ou nada"... Afirma a autoridade policial que o representado fugiu pelos fundos da casa. Que ignorou novamente ordem de parada, e o SD Alex correu para tentar para
R
o representado, contudo Amós virou e efetuou em sua direção um disparo de arma de fogo e após pulou em meio a uma mata fechada. Nesse sentido, retornaram a casa em que o representado se encontrava,
a
qual pertence ao genitor de Amós, que franqueou a entrada dos policiais, tendo encontrado balanças de precisão, simulacro e arma de fogo, embalagens plásticas, drogas semelhante a maconha, crack, cocaína, ácido bórico, e visualizaram ainda no vaso resquícios de maconha que teria dispensado. Por outro lado, deve-se levar em consideração que Amós é conhecido não só no meio policial como pessoa envolvida no tráfico, como também por este Juízo, uma vez que se trata de pessoa já condenada pelo crime de tráfico de droga (SEEU 60072437420238120001), ou seja, se encontra cumprindo pena em regime aberto. Aliás, no dia 11.02.2025 este Juízo deferiu pedido de busca e apreensão criminal (n. 5000157-55.2025.8.08.0019) na residência em que realizou a operação, de sorte que mais cedo ou mais tarde seria cumprida pela autoridade policial, ou seja, a população está incomodada com as ações de traficância do representado que de modo incansável tem realizado denúncias. Nesse sentido, em relação à prisão preventiva do representado se revela a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, conforme depoimentos prestados no BU n. 57473294 e auto de apreensão anexo às fls. 14/15 do IP que instrui a presente representação, de modo que a custódia cautelar se presta a garantir a ordem pública, bem como para garantir a eficácia da instrução, e por último e não menos importante, o perigo gerado pelo estado de liberdade gerado pelo representado, pois o tráfico é o crime que mais tem gerado homicídios (briga pela comercialização) em Ecoporanga, uma cidade com pouco mais de 20.000 mil habitantes, ou seja, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva à luz do que dispõe o art. 312 do CPP. de sorte que cabível e pertinente o decreto prisional em face do investigado, pelo que decreta-se a prisão preventiva do representado AMÓS COSTA DA ROSA”
.

Registrados os fatos que circundam a presente impetração, destaco que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria. Dessa forma, os argumentos da defesa relacionados à tese no sentido de ser o paciente apenas um mero usuário de substâncias entorpecentes dependem de aprofundamento das provas existentes nos autos, o que é incabível na via célere do
writ
.

Na situação em análise, constata-se a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, diante das informações constantes no Boletim Unificado nº 57473294 e nos autos de apreensão nº 520.3.00325/2025 e nº 520.3.00324/2025, bem como dos depoimentos dos policiais militares e do genitor do paciente, os quais relatam a apreensão de diversas substâncias entorpecentes (Ecstasy, Maconha, Crack, Cocaína), balanças de precisão, simulacro de arma de fogo e embalagens plásticas comumente utilizadas no tráfico de drogas.

Em relação ao perigo do estado de liberdade, observo que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente possui outra ação penal em curso pela prática de delito de igual natureza, o que enseja a demonstração do risco concreto de reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).(AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)